Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SITUAÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL DOS PAIS. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado.

2. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.

3. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.

4. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.

5. Ambos os pais possuem situação financeira favorável como servidores públicos e, ao que parece, são profissionais bem remunerados em suas áreas de atuação na iniciativa privada.

6. As alimentandas apresentam planilha com gastos mensais. Apesar da ausência da comprovação específica de alguns dos gastos, as necessidades das adolescentes, devido à idade, são incontroversas. Ainda assim, o valor é alto e desproporcional, incompatível com a realidade da situação financeira dos pais.

7. Na hipótese, ao que tudo indica, o regime de convivência estabelecido é a guarda compartilhada, com lar referencial materno. Portanto, ambos os pais devem custear os gastos das menores, todavia, há preponderância de despesas no lar de referência.

8. No caso, é razoável a diminuição do quantum fixado a título de alimentos provisórios.

9. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.